Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO CREDOR. INGERÊNCIA NA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, na qual se alegava a ausência de notificação prévia para inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes mantido pela entidade QUOD, em afronta ao art. 3o da Lei Distrital no 514/1993. O embargante sustentou a existência de contradição no acórdão, por considerar que a participação societária do apelado no controle do QUOD configuraria ingerência e corresponsabilidade na notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao afastar a responsabilidade do apelado, mesmo diante de sua participação societária na gestora do banco de dados QUOD; (ii) apurar se houve omissão quanto à distinção entre o tratamento jurídico aplicável ao QUOD e a outros bancos de dados, como SERASA e SPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação societária d a instituição financeira na entidade QUOD não altera a premissa jurídica de que a notificação prévia do consumidor é dever exclusivo do órgão mantenedor do banco de dados, conforme a Súmula 359 do STJ.
4. A tese jurídica adotada no acórdão embargado encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a distinção técnica entre a função do credor e a do arquivista, independentemente de vínculos societários existentes entre eles.
5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão apresenta fundamentação clara e coesa, afastando a responsabilidade do apelado pela ausência de notificação com base em entendimento pacificado no STJ.
6. Não se verifica omissão quanto à diferenciação entre o QUOD e outros birôs de crédito, tendo o acórdão analisado e rejeitado a aplicação da Lei Distrital no 514/1993 a bancos de dados com atuação nacional, por se tratar de matéria de competência legislativa federal.
7. A tentativa de atribuir efeitos modificativos aos embargos representa mera irresignação com a tese adotada, sem caracterizar hipótese legal de cabimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição em banco de dados de inadimplentes é exclusiva do órgão mantenedor, independentemente de vínculos societários com o credor.
2. A participação do credor na estrutura societária do banco de dados não configura ingerência capaz de transferir-lhe o dever legal de notificação.
3. A Lei Distrital no 514/1993 não se aplica a bancos de dados com abrangência nacional, cuja regulamentação compete à legislação federal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 22, I, e 24, § 1o; CDC, art. 43, § 2o; Lei Distrital no 514/1993, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, REsp no 2.157.490, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/02/2025; STJ, REsp no 2.158.450/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/12/2024.